Tribunal: TJBA
Processo: 8001119-68.2021.8.05.0110
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-18
Data de publicação: 2025-08-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n. 8001119-68.2021.8.05.0110 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível JUIZO RECORRENTE: JUÍZ DE DIREITO DA 1ª VARA DOS FEITOS DE RELAÇÕES DE CONSUMO, CÍVEL, COMERCIAL, REGISTROS PÚBLICOS E ACIDENTES DO TRABALHO DA COMARCA DE IRECÊ - BA Advogado(s): RECORRIDO: TIMOTEO NOVAIS FILHO e outros Advogado(s):RACHEL MONFERDINI DOURADO LIMA, SAULO ALVES MATOS registrado(a) civilmente como SAULO ALVES MATOS ACORDÃO Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO PARA MIELOMA MÚLTIPLO. DEVER ESTATAL. RISCO À VIDA. REDE PRIVADA SUPLETIVA. REMESSA DESPROVIDA. I. CASO EM EXAME Remessa necessária, nos termos do art. 496, I, do Código de Processo Civil, em razão de sentença que julgou procedente o pedido formulado em ação de obrigação de fazer, com pedido de tutela de urgência, ajuizada em face do Estado da Bahia. A sentença reconheceu o direito do autor à imediata transferência hospitalar para unidade especializada no tratamento de mieloma múltiplo, com suporte oncológico, hematológico e nefrológico, custeado pelo ente público réu, inclusive mediante utilização da rede privada em caso de ausência de disponibilidade na rede pública ou conveniada ao SUS. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em verificar a legalidade e a conformidade constitucional da sentença que determinou ao Estado da Bahia o custeio de tratamento médico especializado, mediante transferência hospitalar urgente, diante de quadro clínico grave e risco de morte. III. RAZÕES DE DECIDIR O direito à saúde, consagrado nos arts. 6º e 196 da Constituição Federal, impõe ao Estado o dever de assegurar o acesso universal e igualitário às ações e serviços de saúde, sendo indevida qualquer omissão estatal que comprometa a efetivação dessa garantia fundamental. A documentação médica constante dos autos comprova que o autor é portador de mieloma múltiplo, enfermidade onco-hematológica grave, com agravamento do quadro clínico e risco iminente de óbito, o que impõe a necessidade de atendimento especializado e urgente. A atuação judicial é legítima quando visa garantir o mínimo existencial e preservar a dignidade da pessoa humana (CF, art. 1º, III), sendo inadmissível a invocação genérica da reserva do possível para eximir o Estado do cumprimento de prestações essenciais à vida. A possibilidade de custeio pela rede privada, de forma supletiva, encontra respaldo constitucional no art. 198 da CF/1988, diante da inexistência de vaga na rede pública e da comprovada urgência do caso. A sentença observou o devido processo legal, baseando-se em conjunto probatório robusto e em preceitos constitucionais e legais que asseguram o direito fundamental à saúde. IV. DISPOSITIVO E TESE Remessa necessária desprovida. Tese de julgamento: O Estado deve assegurar, inclusive mediante custeio na rede privada, o tratamento médico especializado de paciente portador de enfermidade grave, quando demonstrada a urgência e a ausência de atendimento adequado na rede pública. O direito à saúde, como direito fundamental de caráter prestacional, impõe ao Estado a adoção de medidas concretas para garantir o mínimo existencial e preservar a dignidade da pessoa humana. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 1º, III; 6º; 196; 198. CPC, art. 496, I. Jurisprudência relevante citada: TJ-GO, Apelação / Reexame Necessário nº 0258828-71.2019.8.09.0051, Rel. Des. Leobino Valente Chaves, 2ª Câmara Cível, j. 13.04.2020. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8001119-68.2021.8.05.0110, em que figuram como remetente JUÍZ DE DIREITO DA 1ª VARA DOS FEITOS DE RELAÇÕES DE CONSUMO, CÍVEL, COMERCIAL, REGISTROS PÚBLICOS E ACIDENTES DO TRABALHO DA COMARCA DE IRECÊ - BA e como interessados TIMOTEO NOVAIS FILHO e outros. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em confirmar a sentença em reexame necessário, nos termos do voto do relator. Salvador/BA, data registrada no sistema. Des. Maria da Purificação da Silva Relatora